Tribunal: TJDFT
Processo: 0726661-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0726661-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATALIA ANTONIA FELIX EMBARGADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por NATALIA ANTONIA FELIX (ID 16574652) em face do acórdão n. 1251423 (ID 16423726) que deu provimento ao agravo de instrumento da embargante, reformando a decisão agravada para suspender os efeitos do ato de infração, também em relação à apreensão dos animais silvestres, determinando a restituição das aves até o julgamento final da ação de conhecimento. Em suas razões, a embargante sustenta a necessidade de acolhimento dos presentes embargos de declaração, sob a alegação de imprescindibilidade de pronunciamento a respeito da confirmação do prazo para cumprimento da obrigação determinada; da multa pelo descumprimento fixada, assim como pela responsabilidade civil e criminal na inércia de cumprimento da ordem emanada. A parte embargante foi intimada duas vezes (ID 20884911 e ID 22297762) para que se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento dos presentes embargos de declaração, visto que restou confirmado (ID 21322041) que a ave, objeto do processo, foi devidamente restituída; no entanto a recorrente nada declarou sobre o interesse na continuidade do recurso. Acrescente-se que, conforme ressaltado, o acórdão embargado já foi devidamente cumprido, tendo alcançado o objeto pretendido pelo agravo de instrumento interposto. Como se verifica, pela manifestação da Defensoria Pública no ID 21322041, em contato telefônico realizado no dia 12.11.2020, a própria Sra Natalia Antonia confirmou o recebimento do papagaio. Assim, não havendo mais que se falar em prazo para o cumprimento da ordem de devolução do pássaro, bem como em aplicação de multa retroativa por descumprimento de tal ordem, uma vez que o papagaio já foi entregue, entendo que os presentes embargos de declaração restam prejudicados. Dessa forma, o presente recurso não merece ser conhecido. Em conformidade com a regra contida art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pontuo, ainda, que eventual pedido de perdas e danos deve ser formulado no primeiro grau de jurisdição, em ação própria. Ante o exposto, considerando que o objeto do agravo de instrumento interposto foi devidamente atendido, o que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO os embargos de declaração em agravo de instrumento pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Comunique-se ao Juízo de 1o grau sobre a presente decisão e lhe informe sobre a devolução da ave, enviando cópia das informações prestadas pelo IBRAM (ID 20954514) e da manifestação da DPDF (ID 21322041) que confirma o recebimento do papagaio pela embargante. Aguarde-se o transcurso do prazo. Após, arquivem-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2021 21:37:14. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador